Tribunal: TJSP
Processo: 2223281-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Carta precatória para avaliação e expropriação de bens imóveis – Decisão que rejeitou embargos de declaração interpostos contra decisão que rejeitou impugnação ao pedido de adjudicação formulado pela exequente – Insurgência dos executados – Alegação de nulidade da decisão que deferiu a adjudicação, fundada na necessidade de instauração prévia de concurso singular de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Carta precatória para avaliação e expropriação de bens imóveis – Decisão que rejeitou embargos de declaração interpostos contra decisão que rejeitou impugnação ao pedido de adjudicação formulado pela exequente – Insurgência dos executados – Alegação de nulidade da decisão que deferiu a adjudicação, fundada na necessidade de instauração prévia de concurso singular de credores – Descabimento – Tema suscitado pela primeira vez no processo em sede de embargos de declaração, após a rejeição da impugnação ao pedido de adjudicação – Via e momento processual inadequados, ainda que se trate de matéria de ordem pública – Precedentes do C. STJ – Ademais, é vedada a utilização da denominada "nulidade de algibeira" – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.